Tribunal: TJES
Processo: 5014718-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014718-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A penhora de cotas sociais, prevista no art. 835, inciso IX, do CPC, não é medida automática, devendo ser sopesada à luz dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.

2. A efetivação da penhora exige a demonstração do valor econômico das cotas e sua utilidade para a satisfação do crédito exequendo, o que não restou comprovado nos autos.

3. A jurisprudência orienta que a penhora de cotas sociais deve observar o procedimento previsto no art. 861 do CPC, com a realização de balanço especial e tentativa de alienação das cotas aos demais sócios antes da liquidação.

4. Ausente a comprovação de que a penhora das cotas sociais é a medida mais eficaz para garantir o crédito, e inexistindo demonstração de outros meios menos onerosos, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5014718-78.2024.8.08.0000

Agravante:
Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

Agravado:
SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra a decisão reproduzida no id. 9937244, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda., que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais da empresa executada.

Nas razões recursais de id. 9937235, a agravante sustenta em síntese que (a) o processo tramita há mais de uma década, sem sucesso nas tentativas de localização de bens da agravada; (b) a penhora de cotas sociais seria uma medida viável e eficaz para a satisfação do crédito; (c) o art. 835, inciso IX, do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora de cotas sociais; (d) as cotas sociais da agravada não possuem vedação legal para penhora; (e) a ausência da penhora lhe acarreta grave prejuízo, que permanece sem garantia de seu crédito; e (f) o recurso deve ser provido determinar a penhora de cotas sociais da executada.

Decisão liminar proferida no id. 10342991, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12138487.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia reside na possibilidade de penhora das cotas sociais da empresa executada, SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda., no âmbito de uma ação de execução de título extrajudicial movida por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

O indeferimento da penhora de cotas sociais foi fundamentado pela ausência de demonstração de valor econômico e pela incerteza sobre a utilidade da medida para satisfazer o crédito exequendo, em atenção ao princípio da utilidade da execução e da menor onerosidade para o executado.

O referido princípio preceitua que a execução deve se realizar de forma menos gravosa ao devedor, sendo necessário que a penhora de cotas sociais, por sua natureza, tenha valor e utilidade prática para garantir o crédito, o que não foi adequadamente demonstrado pela agravante.

Ainda que o art. 835, inciso IX do CPC autorize a penhora de cotas de sociedade limitada, tal medida não é automática, devendo ser ponderada à luz do princípio da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução.

A jurisprudência desta Corte admite a penhora de cotas sociais, desde que não seja de forma automática e sejam adotadas medidas preliminares:

“
2. Tratando-se de penhora de quotas sociais (artigo 835, IX, do CPC) o julgador observará o disposto no art. 861 do CPC, e assinará prazo razoável, não superior a três meses, para que a sociedade apresente balanço especial, ofereça as quotas aos demais sócios, e, não havendo interesse destes, proceda à liquidação das quotas, depositando em juízo o valor apurado, observadas as normas ali contidas. 3. Segundo já assentado pelo C. STJ, cuida-se de medida que não pode ser deferida de imediato, devendo ser adotada apenas no caso de infrutífera tentativa de penhora do lucro que couber ao sócio devedor.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000170-87.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.11.2021)

No caso concreto, contudo, o agravante não comprovou que a penhora das cotas sociais tem real valor econômico e é eficaz para a satisfação do crédito exequendo, nem demonstrou a existência de outro meio menos oneroso.

Não estão presentes, portanto, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória, motivo pelo qual confirmo a decisão recorrida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.